Tribunal: TJMT
Processo: 1004896-81.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004896-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ PAULO DAMMSKI - CPF: 080.942.949-73 (ADVOGADO), EUNICE MARIA GRAEBIN OLIVEIRA - CPF: 234.855.151-91 (AGRAVANTE), LUCAS CHINEN MACHADO - CPF: 082.644.289-75 (ADVOGADO), MARCELA REQUIAO - CPF: 055.800.699-01 (ADVOGADO), EMANUELLA RIBEIRO BARTH - CPF: 086.926.499-02 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), GILMAR MARTINS OLIVEIRA - CPF: 101.328.211-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA - CNPJ: 15.577.278/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

EUNICE MARIA GRAEBIN OLIVEIRA
.

AGRAVADO(S):
RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA
.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. REGULAR IMPULSO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, na qual se pleiteava o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, sob alegação de paralisação do feito por período superior ao prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição intercorrente, diante da alegada inércia da parte exequente após tentativa frustrada de citação, bem como se a ausência de imediata regularização do polo passivo, em razão do óbito de coexecutado, contribui para o reconhecimento do instituto.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige a conjugação do decurso do prazo legal com a inércia qualificada do exequente, não se caracterizando quando há prática de atos úteis ao andamento do processo.

4. No caso concreto, verificou-se que a exequente promoveu diligências tempestivas para localização da executada, inclusive com indicação de novo endereço durante o período de suspensão processual, afastando a configuração de abandono da causa.

5. Os lapsos temporais relevantes decorreram, predominantemente, da morosidade do aparelho judicial, não podendo ser imputados à parte credora, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A ausência de imediata substituição processual em razão do óbito de coexecutado, por si só, não caracteriza inércia apta a ensejar prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente pressupõe inércia qualificada do exequente, não se configurando quando este
pratica
atos úteis ao impulsionamento do feito. 2. A demora decorrente de entraves do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte credora para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. A ausência de imediata regularização do polo passivo, isoladamente considerada, não caracteriza abandono da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 106; TJMT, AI nº 1041380-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por EUNICE MARIA GRAEBIN OLIVEIRA, contra a decisão proferida (ID. 203804563, Autos de Processo n. 0004012-38.2017.8.11.0080) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade que visava o reconhecimento de prescrição intercorrente, sob os seguintes fundamentos
:

“[...]Trata-se de exceção de
pré
-executividade oposta por
EUNICE MARIA GRAEBIN
, já qualificada nestes autos de execução de título extrajudicial. Em síntese, alegou que a execução deve ser extinta por
prescrição intercorrente
. Sustentou que a tentativa de citação da excipiente foi infrutífera em 09/03/2018 e que, desde então, a exequente não promoveu diligências efetivas para localização da executada nem de bens penhoráveis. Asseverou que o prazo de 1 ano de suspensão se encerrou em 09/03/2019, iniciando-se o prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), findo em 09/03/2022, sem qualquer impulso processual válido. Aduziu que a exequente agiu com inércia durante todo o período, mesmo após nova tentativa de citação requerida apenas em 11/02/2022, o que, segundo a jurisprudência do STJ, configura prescrição intercorrente, pois não se exige o efetivo arquivamento do feito, sendo suficiente a constatação da paralisação por prazo superior ao prescricional. Além disso, apontou a
ausência
de
citação válida
do
espólio
do
coexecutado

GILMAR MARTINS OLIVEIRA
, falecido em 04/08/2020. Alegou que, mesmo após ciência inequívoca do óbito, a exequente não promoveu a regularização do polo passivo, deixando transcorrer lapso superior ao prazo prescricional, o que também compromete a validade da execução, conforme precedentes do TJMT. Ao final, requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução, com a condenação da Exequente em custas e honorários. Caso não acolhida de plano, pediu oportunidade para produção de provas.

Pois bem
.

A exceção de
pré
-executividade oposta em ID. 157239019 deve ser rejeitada.

Com efeito, tratando-se de matéria de ordem pública, é cabível o seu conhecimento e análise.

Entretanto,não houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, já que a parte exequente peticionou e apresentou endereço atualizado da executada a fim de possibilitar sua citação em 11/02/2020, bem como em outros momentos processuais, sendo certo que o deferimento judicial do pedido retroage à data em que a parte exequente a protocolou.

Além disso, também não houve, ainda, a análise do pedido de penhora de bens da parte executada que, caso seja frutífera na localização de bens, terá o condão de retroagir e interromper o prazo prescricional intercorrente.

REJEITO
, portanto, a exceção e a alegação de prescrição intercorrente, visto que não houve desídia da parte exequente, tampouco transcurso do prazo prescricional intercorrente. [...]”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

A Agravante sustenta que, após a tentativa frustrada de sua citação em 09/03/2018, o processo permaneceu absolutamente paralisado por longo período, sem a prática de qualquer ato útil pelo exequente voltado à regularização do feito, somente vindo este a requerer nova diligência em 11/02/2022, o que evidenciaria lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável. Aduz que tal inércia caracteriza a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil.

2.

Afirma, ainda, que o próprio juízo de origem, ao apreciar embargos de declaração, reconheceu a existência de erro material quanto às datas consideradas na decisão agravada, admitindo que o peticionamento do exequente ocorreu apenas em 11/02/2022, e não em data anterior, o que reforçaria a ocorrência da prescrição intercorrente.

3.

Assevera que, não obstante o reconhecimento do equívoco temporal, o magistrado manteve o indeferimento do pedido, em violação aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

4. Defende que o reconhecimento da prescrição intercorrente independe da prévia análise de pedido de penhora ou da efetiva constrição patrimonial,
bastando a constatação da inércia do exequente após a ciência da primeira tentativa infrutífera de citação.

Diante disso, requer, no mérito,
pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução, ou, subsidiariamente, para que seja suspenso o andamento do feito até o julgamento definitivo do agravo.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 351868893) nas quais rebate as alegações da recorrente, sustentando, em síntese, a não configuração da prescrição intercorrente por ausência de inércia da exequente e a imputação da demora ao próprio Judiciário, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Sobreveio decisão neste Tribunal indeferindo a medida liminar postulada (ID. 346246387).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

EUNICE MARIA GRAEBIN OLIVEIRA.

AGRAVADO(S):
RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento (art. 1.015, V, do CPC), conheço do recurso. Ressalto a dispensa de preparo, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC, visto que o mérito recursal versa sobre a própria gratuidade.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL interposto por EUNICE MARIA GRAEBIN OLIVEIRA, contra a decisão proferida (ID. 203804563, Autos de Processo n. 0004012-38.2017.8.11.0080) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade que visava o reconhecimento de prescrição intercorrente, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Trata-se de exceção de
pré
-executividade oposta por
EUNICE MARIA GRAEBIN
, já qualificada nestes autos de execução de título extrajudicial. Em síntese, alegou que a execução deve ser extinta por
prescrição intercorrente
. Sustentou que a tentativa de citação da excipiente foi infrutífera em 09/03/2018 e que, desde então, a exequente não promoveu diligências efetivas para localização da executada nem de bens penhoráveis. Asseverou que o prazo de 1 ano de suspensão se encerrou em 09/03/2019, iniciando-se o prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), findo em 09/03/2022, sem qualquer impulso processual válido. Aduziu que a exequente agiu com inércia durante todo o período, mesmo após nova tentativa de citação requerida apenas em 11/02/2022, o que, segundo a jurisprudência do STJ, configura prescrição intercorrente, pois não se exige o efetivo arquivamento do feito, sendo suficiente a constatação da paralisação por prazo superior ao prescricional. Além disso, apontou a
ausência
de
citação válida
do
espólio
do
coexecutado

GILMAR MARTINS OLIVEIRA
, falecido em
04/08/2020. Alegou que, mesmo após ciência inequívoca do óbito, a exequente não promoveu a regularização do polo passivo, deixando transcorrer lapso superior ao prazo prescricional, o que também compromete a validade da execução, conforme precedentes do TJMT. Ao final, requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução, com a condenação da Exequente em custas e honorários. Caso não acolhida de plano, pediu oportunidade para produção de provas.

Pois bem
.

A exceção de
pré
-executividade oposta em ID. 157239019 deve ser rejeitada.

Com efeito, tratando-se de matéria de ordem pública, é cabível o seu conhecimento e análise.

Entretanto,não houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, já que a parte exequente peticionou e apresentou endereço atualizado da executada a fim de possibilitar sua citação em 11/02/2020, bem como em outros momentos processuais, sendo certo que o deferimento judicial do pedido retroage à data em que a parte exequente a protocolou.

Além disso, também não houve, ainda, a análise do pedido de penhora de bens da parte executada que, caso seja frutífera na localização de bens, terá o condão de retroagir e interromper o prazo prescricional intercorrente.

REJEITO
, portanto, a exceção e a alegação de prescrição intercorrente, visto que não houve desídia da parte exequente, tampouco transcurso do prazo prescricional intercorrente. [...]”

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação de ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente na execução de origem.

1.
Da
(in)ocorrência da prescrição
.

A agravante constrói sua tese argumentando que houve um lapso de “quase quatro anos” entre a tentativa frustrada
(09/03/2018) e o novo pedido (11/02/2022).

Pois bem.

Nos termos do
art
. 921, §§ 4º e 5º, do CPC, a prescrição intercorrente no processo de execução pressupõe

a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um)
ano
,

a
subsequente
suspensão

do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com a consequente paralisação do feito
,
e o decurso do prazo
prescricional
aplicável, contado a partir do término do período de suspensão, desde que configurada a inércia do exequente.

Trata-se, portanto, de instituto que exige não apenas o decurso do tempo, mas a conjugação de dois elementos: lapso temporal legalmente previsto e inércia qualificada da parte exequente, consistente na ausência de prática de atos úteis e eficazes voltados à satisfação do crédito.

Outrossim, n
ão se pode confundir, portanto, demora processual com abandono processual, nem se pode converter a morosidade estatal em sanção contra quem provocou
a jurisdição em tempo oportuno e, dentro das possibilidades concretas do caso, buscou o prosseguimento do feito.

No caso concreto, impõe-se examinar não apenas a existência de manifestações da exequente, mas a qualidade e a utilidade dos atos praticados, porquanto, nem todo
peticionamento
é apto a afastar a prescrição intercorrente, exigindo-se atuação efetiva voltada ao impulsionamento do feito.

A análise cronológica dos autos revela que
:

09/03/2018
– Primeira certidão negativa de citação (Eunice não localizada).

12/11/2018
– Primeiro impulso processual do juízo (demora judicial de 08 meses).

10/12/2018
– Exequente
requereu nova citação via AR em novo endereço
.

11/02/2020
– Pedido
deferido
(demora exclusiva do Judiciário por mais de 1 ano e 2 meses).

03/02/2025
–
Expedição da carta de citação
(demora exclusiva do Judiciário por quase 05 anos).

De forma minuciosa, vê-se que
a tese de abandono da causa não encontra respaldo na realidade fática. Conforme documentado n
o ID
58039886
–
p
.

8
0
,
a
parte
Exequente protocolou petição em
10 de dezembro de 2018
, informando novo endereço da Executada Eunice Maria
Graebin
(Avenida Central, 50, Centro, Mineiros – GO) e requerendo a citação via correio.

Este ato de diligência da credora ocorreu, frise-se, durante o prazo de suspensão automática de um ano (iniciado em
09/03/2018
), ou seja, antes mesmo de se iniciar a contagem do prazo trienal da prescrição intercorrente.

Ocorre que, após esse peticionamento tempestivo, os autos permaneceram conclusos ou em trâmite cartorário por longo período, sem que a parte credora pudesse intervir na celeridade da serventia judicial.

A prova cabal de que a morosidade não pode ser imputada à Exequente reside no
referido
documento de página 87 (ID 58039886), consubstanciado no Despacho proferido pelo magistrado
a quo
, datado de
11 de fevereiro de 2020
.

Neste ato, o juízo expressamente determina:

“Cite-se, via carta registrada, conforme novo endereço apresentado.”

Em
11/02/2022
, o exequente protocolou petição requerendo
nova citação
, em razão da substituição processual pelo espólio
, tendo
fornec
ido novo
endereço
, no entanto
a expedição pretendida ocorreu somente em 03/02/2025 (ID
182651798
).

Tais intervalos não decorrem de omissão da exequente, mas de delonga institucional na análise e efetivação de providências já requeridas. A parte credora, dentro das balizas processuais, promoveu os atos que lhe competiam, inexistindo conduta de abandono ou desinteresse.

Cumpre destacar que a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando a paralisação do feito decorre de entraves estruturais do Poder Judiciário.

Nesse sentido, é firme a orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição intercorrente exige inércia efetiva do
exequente, não se configurando quando há impulso útil do credor ou quando a paralisação decorre de fatores alheios à sua atuação.

No caso, os intervalos mais relevantes — especialmente entre 2018 e 2025 — são atribuíveis à demora na apreciação de requerimentos e na expedição de atos de comunicação processual, circunstâncias que escapam ao controle da parte credora.

Nesse sentid
o, dispõe a Súmula
nº.
106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Colhe-se, nesse sentido, julgado
desta egrégia Corte
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto por A. JOSÉ LUZ GUERREIRO – ME e ANTONIO JOSÉ LUZ GUERREIRO contra decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0016310-39.2004.8.11.0041, que rejeitou embargos de declaração e afastou expressamente as alegações de prescrição da pretensão executória e de prescrição intercorrente formuladas pelos executados. A condenação decorre de sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais proposta por IVANILDA DE OLIVEIRA, em razão de insucesso em procedimento de laqueadura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão executória estaria prescrita por ter transcorrido prazo superior ao legal entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e o requerimento de cumprimento da sentença; (
ii
) estabelecer se houve prescrição intercorrente por paralisação do feito por período superior ao legal, por inércia da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A pretensão executória não está prescrita, pois houve requerimento de cumprimento de sentença em 05/02/2010, ou seja, dentro do prazo de cinco
anos previsto no
art
. 206, § 5º, I, do Código Civil, contado a partir do trânsito em julgado ocorrido em 02/07/2009.

A petição protocolada em 05/02/2010 apresenta manifestação inequívoca da parte exequente quanto à intenção de iniciar o cumprimento da sentença, inclusive com menção expressa ao
art
. 475-J do CPC/1973, configurando ato executivo apto a interromper o prazo
prescricional
.

A prescrição intercorrente não se configura, pois não há paralisação imputável à parte exequente. A demora no andamento processual decorreu,
majoritariamente
, da morosidade do Poder Judiciário e da dificuldade na localização de bens penhoráveis, não podendo ser atribuída à credora.

A rejeição do pedido de multa por litigância de má-fé se justifica diante da ausência de conduta dolosa ou desleal dos agravantes, inexistindo os requisitos do
art
. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O requerimento de cumprimento de sentença formulado dentro do prazo legal, ainda que acompanhado de pedido de remessa à contadoria judicial, é apto a interromper o prazo
prescricional
da pretensão executória.

A remessa dos autos à contadoria para apuração do valor da condenação não descaracteriza o
caráter
executivo do pedido, quando demonstrada a intenção de satisfação do crédito.

A paralisação do feito decorrente da morosidade judicial ou de dificuldades na localização de bens não configura prescrição intercorrente quando a parte exequente demonstra diligência no impulso processual.

(N.U 1041380-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 05/02/2026)
(
g.n
.)

Em síntese, a análise
sistemática do caso evidencia que não houve paralisação imputável ao exequente, os atos praticados foram tempestivos
e adequados às
circustâncias
do caso, bem como, a demora verificada decorreu predominantemente
de fatores inerentes ao funcionamento do judiciário, razão pela qual não se encontram presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente
.

Registre-se, ainda, que o protocolo de requerimento de citação ou de outras medidas executivas possui relevância jurídica para demonstrar a ausência de inércia, ainda que sua efetivação dependa de providências judiciais subsequentes.

Não se trata propriamente de reconhecer automática retroação interruptiva da prescrição intercorrente
,
mas sim de reconhecer que a iniciativa tempestiva da parte afasta a caracterização de omissão injustificada, elemento essencial à configuração do instituto.

2.
Da alegada ausência de regularização do polo passivo em razão do óbito do coexecutado

A agravante sustenta que a execução também teria permanecido sem regular prosseguimento em razão da ausência de pronta substituição processual do
coexecutado
Gilmar Martins Oliveira, após seu falecimento, o que, a seu ver, reforçaria a configuração da prescrição intercorrente.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque a ausência de imediata regularização do polo passivo, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento da prescrição intercorrente. A sucessão processual decorrente do óbito da parte constitui providência destinada à regularização da relação processual, mas sua demora, isoladamente considerada, não se confunde com abandono da execução.

N
o caso concreto, verifica-se que a exequente continuou promovendo atos voltados à localização da parte executada e à viabilização da citação, inexistindo desídia global apta a caracterizar prescrição intercorrente.

Assim, também sob esse prisma, não se configura a inércia exigida pelo art. 921, §§ 4º e 5º, do CPC.

Dessa maneira,
não se encontram presentes, de forma cumulativa, os requisitos legais exigidos para a configuração da prescrição intercorrente, especialmente a inércia qualificada do exequente, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada
.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026